Tribunal: TJMT
Processo: 1017984-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1017984-94.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
DES.SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (AGRAVADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (AGRAVADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN - CPF: 225.499.190-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E MANTEVE A BENESSE CONCEDIDA AOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS A CONTRAPOR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez deferida a gratuidade de justiça, é ônus da parte impugnante demonstrar que a parte adversa não faz jus ao direito adquirido.

A propriedade de imóveis, isoladamente considerada, não tem o condão de evidenciar suficiente condição econômica para arcar com as despesas de um processo, sendo imprescindível para tanto que a sua real situação financeira seja demonstrada.

Ora, embora não se possa dizer que a parte agravada seja miserável, evidente que não teria condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas do processo nesta fase.

A existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário, por si só, não obsta a concessão da assistência judiciária, quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais.

Nessas condições, o agravado faz jus ao benefício, devendo ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de sentença nº 1000716-48.2020.8.11.0027, movido em desfavor de NIVANDA GIRALDES PORTELA e MILTON ZANA PORTELA, que julgou improcedente a impugnação ao pedido de gratuidade apresentada pelos devedores e manteve a benesse concedida aos Executados/agravados.

Em suas razões, alega a parte agravante que a real situação financeira e patrimônio dos Agravados foi ocultada do Juízo de 1º grau, pois são proprietários de duas fazendas na região do Itiquira/MT e, portanto, não fazem jus à benesse legal.

Afirma que o juízo singular determinou que os Agravados trouxessem aos autos as declarações de imposto de renda,
determinação que não foi atendida, não cumprindo estes com o ônus que agora lhes assistia.

Argumenta que, sem qualquer fundamentação e ignorando totalmente a comprovação do patrimônio imóvel dos Agravados e a ausência de contraprova, o juízo singular deferiu a gratuidade de justiça aos Agravados/Executados.

Pede pelo provimento do recurso, reformando a decisão singular na parte que deferiu a gratuidade da justiça, revogando-se a benesse concedida.

Contraminuta da parte agravada (ID 181800682).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença para Entrega de Coisa manejada por ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, através de seu inventariante Luiz Carlos Miguel
Wanovich
Estevão, e LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO em face de MILTON ZANA PORTELA e NIVANDA GIRALDES PORTELA, que possui como lastro sentença homologatória de acordo efetuado nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0000736-95.2016.811.0027, que tramitou perante a Vara Única de Itiquira/MT.

Aduz que as obrigações assumidas no acordo judicial homologado e transitado em julgado são bem definidas, sendo que o negócio jurídico processual elencou que qualquer daqueles que não cumprir com a devolução dos bens no prazo assinado, se confessaria possuidor de má-fé e,
portanto, não poderia pleitear qualquer direito em eventual reintegração de posse.

Afirma que, por força do acordo entabulado e diante da não entrega da área rural pelo sr.
Glidy
no prazo assinado no acordo (situação idêntica
a
presente, na qual os Executados não entregaram as casas no prazo aos Exequentes), os ora demandados retomaram a área rural denominada Fazenda Portela em data de 13/03/2018 e, após isso, com base no acordo, ingressaram com ação de manutenção de posse nº. 665-25.2018.8.11.0027, cód. 55995, que tramita perante a Vara Única de Itiquira, restando a liminar concedida pelo juízo singular, com posterior confirmação pela instância superior.

Assevera que os Executados se encontram em evidente prática de esbulho possessório e devem ser considerados, segundo os exatos termos do negócio jurídico processual, como possuidores de má-fé.

Assim, requereu a intimação dos Executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem a entrega dos três imóveis, sob pena da expedição de mandado de imissão na posse (art. 538 CPC), sem prejuízo da aplicação de multa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso na entrega da coisa (art. 538, §3º CPC).

Recebido o pedido, o Magistrado determinou a expedição do mandado de imissão do autor na posse dos imóveis descritos na inicial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitando-se ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Intimados, os Executados apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando a ilegitimidade ativa do espólio
exequente, tendo em vista a extinção da Ação de Inventario nº 0011356-46.2013.8.21.0011, por força da partilha dos bens, devendo ser extinto o cumprimento de sentença.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa dos Exequentes para conduzirem o Cumprimento de Sentença porque, quando o acordo foi firmado nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 736-95.2016.811.0027, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, os Executados e demais proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Portela” desistiram do processo em relação aos Exequentes, então requeridos naqueles autos, sendo que o Sr.
Glidy
M
Wanovich
Estevão e sua esposa Sra. Vivia Elias Estevão concordaram com a desistência.

No mérito, aduz que constou do acordo uma cláusula resolutiva expressa de que, se descumprido, as partes voltariam à mesma situação fática e processual existente antes do acordo ser firmado. Assim, a sentença homologatória que os Exequentes buscam o cumprimento, é inexigível, devendo o Cumprimento deve ser extinto.

Ao analisar as questões, o Magistrado a quo julgou improcedente a impugnação apresentada pelos devedores, por entender que estes discutem temas que deveriam ter sido suscitados na fase de conhecimento, não existindo mais oportunidade para discutir aspectos anteriores à formação do título executivo judicial, operada que ficou a preclusão. Ainda consignou que legitimado ativo para o cumprimento de sentença é o credor indicado no título executivo judicial, ou quem o suceder.

Por fim, deferiu a justiça gratuita em face dos executados.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum na parte que deferiu a gratuidade da justiça, revogando-se a benesse concedida.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Entretanto, há distinção entre assistência jurídica e assistência judiciária. Esta abrange a assistência prestada no processo judicial, apenas e tão somente. Já a assistência jurídica pressupõe a prestação ampla de serviços ligados à Justiça, passando pela consulta, assessoria, prestação de serviços e até
auxilio
processual.

O presente recurso versa apenas sobre a chamada assistência judiciária, que vem disciplinada em normas infraconstitucionais, como a lei nº. 1.060/50 e o Código de Processo Civil.

Ao interpretar essas normas, até mesmo antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 205.080, do Rio Grande do Sul, relator o Min. Ilmar Galvão, julgado em 25 de março de 1997, pela Primeira Turma, por unanimidade, já decidiu que “O art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 não colide com o art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal, bastando à parte, para que obtenha o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário” (Rev. Trim. Jurisprudência, vol. 165, pág. 367).

Nessas condições, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, até prova em contrário. É também o que dispõe art. 99, § 3º, CPC/2015.

Além disso, o §2º do mesmo dispositivo legal diz que o pedido de concessão do benefício somente poderá ser negado, se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos para sua concessão.

É preciso ainda ressaltar que a concessão do benefício não se dá apenas com base nos rendimentos da parte que o requer. A análise
dá-se em duas frentes: cotejando-se a capacidade financeira do pleiteante com os valores discutidos no processo, notadamente aqueles que corresponderão às custas, despesas e eventuais honorários de sucumbência (art. 98, CPC).

A lei faz expressa menção às despesas, custas e honorários; e a lei não contém palavras inúteis. Portanto, o julgador não pode desprezar nenhum desses elementos ao apreciar o pedido.

Há situações em que, embora a parte requerente não seja miserável, sua capacidade econômica não é suficiente para fazer frente a todas as despesas de determinado processo, e isso a impediria de acessar o Judiciário.

Em última análise, impediria a busca pela satisfação de um direito, simplesmente por incapacidade econômica da parte. Não é esse o espírito da lei.

Entretanto, uma vez deferida a gratuidade de justiça, é ônus da parte adversa demonstrar que não faz jus ao direito adquirido, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que a parte agravante não trouxe qualquer documento capaz de contrapor a documentação que ensejou a concessão do benefício em comento e a rejeição da impugnação no ponto.

Senão, vejamos:

A propriedade de imóveis, isoladamente considerada, não tem o condão de evidenciar suficiente condição econômica para arcar com as despesas de um processo, sendo imprescindível para tanto que a sua real situação financeira seja demonstrada.

Ora, embora não se possa dizer que a parte agravada seja miserável, evidente que não teria condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas do processo nesta fase.

A existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário, por si só, não obsta a concessão da assistência judiciária,
quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais.

Nessas condições, o agravado faz jus ao benefício, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ainda sobre o assunto, assim se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE RENDA
MENSAL – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O pedido do benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido desde que comprovada, por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, pelo que deve ser concedido o benefício, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 1.060/50.” (AI 28503/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes que, demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. Assim, comprovada a dificuldade econômica, o deferimento da gratuidade é
medida
que se impõe.” (AI 74818/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016)

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHEPROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
2ª
VOGAL
)
:

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência e ao Des. João Ferreira Filho, porque o fato de a parte ter um vasto patrimônio, deve esta comprovar a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Neste caso, não vejo como conceder de pronto a gratuidade da justiça.

Muitas vezes as pessoas, que possuem um vasto patrimônio, litigam no pálio da justiça gratuita, em uma aventura jurídica, tal como se der certo, está tudo bem, se não der, não paga honorários e custas, ou seja, não se tem despesas. Essa atitude prejudica aqueles que realmente precisam da justiça gratuita, e ainda sobrecarrega o Judiciário.

Desse modo, com a devida vênia, dou provimento ao recurso, para indeferir a gratuidade concedida.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Na impugnação
à

justiça gratuita
a parte precisa fundamentar e trazer os documentos.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO
,
OAB
/
MT

8995-A
:

Senhor Presidente,
pela ordem.

Nós juntamos
nos autos
a comprovação de patrimônio
de duas fazendas na região do Itiquira
, que eles são proprietários
.

Nós juntamos também a avaliação judicial
, em que essas fazendas estão avaliadas em mais de nove milhões de reais
, são fazendas de cultura de soja.

É um patrimônio vasto, está comprovado nos autos
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

As vezes a parte possui um patrimônio imobiliário
extenso, mas não tem liquidez financeira.

Portanto, mantenho meu voto, no sentido de acompanhar o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,08/11/2023